Tribunal: TJBA
Processo: 8016515-39.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016515-39.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NB DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ROMEU RAMOS MOREIRA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURADA.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. SENTENÇA MA
NTI
DA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8016515-39.2025.8.05.0080, em que é apelante
NB DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e apelada a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo da parte
autora
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça